Tribunal: TJDFT
Processo: 0706981-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. CONTRATO RESCINDIDO. RESSARCIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de ressarcir quantia indevidamente transferida à ré sem existência de vínculo jurídico que os unisse. Recurso da ré postula a nulidade da sentença sob alegação de cerceamento de defesa.
2 – Preliminar. Nulidade de sentença. Cerceamento de defesa. Ausência. Não se verifica o cerceamento de defesa, pois à parte foi oportunizado apresentar a sua defesa e manteve-se inerte. Foi designada audiência de conciliação para 17/07/2020, restando infrutífera. Na mesma assentada, a parte autora foi intimada a juntar, em 2 dias úteis, os documentos necessários para corroborar as suas alegações, assim como a parte ré, em 5 dias úteis sucessivos após o término do prazo para o autor, a apresentar a sua defesa e documentos (ID 21045878). No seu prazo, em 21/07/2020, o autor juntou os documentos de ID 21045878-21045882. A parte ré, porém, manteve-se inerte. De outra parte, o reconhecimento de eventual alteração da causa de pedir é matéria que se relaciona com a questão de fundo, que se examina em momento próprio. Não se verifica, pois, o alegado cerceamento de defesa, pois a ré teve a oportunidade de se manifestar sobre o pedido e documentos do autor.
3 – Enriquecimento sem causa. Contrato rescindido. Na forma do art. 884 do Código Civil “Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”. o art. 885 do mesmo diploma consigna: “Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.” O enriquecimento sem causa se dá quando não existe uma relação jurídica ou um fato que justifique a transferência patrimonial ao outro.
4 – Ressarcimento. Transferência de valores. Contrato rescindido. No caso, o autor alega que transferiu indevidamente à ré a quantia de R$ 10.375,00 (ID 21044906) sem justa causa que amparasse o crédito. O autor notificou extrajudicialmente a autora visando à restituição da quantia, sem sucesso (ID 21044904 -21044907). Os documentos do processo, em especial de ID 21045880 a 21045882, evidenciam que apesar de ter havido anteriormente uma relação jurídica que unia a parte autora e a ré como representante da pessoa jurídica WD Brasil Tecnologia da Informação, o contrato foi rescindido, tendo havido o pagamento do preço ajustado no termo de rescisão, dando ambos contraentes plena quitação (ID 21045881 – PAG 1-3, ID 201045882 – PAG 6). A ré, por sua vez, compareceu à audiência de conciliação e desde já foi intimada a apresentar a sua defesa no prazo de 5 dias após o prazo conferido ao autor para juntada de documentos. O autor, nesse prazo, trouxe os documentos que evidenciam a inexistência atual de relação jurídica entre as partes. A ré não se manifestou. Tais elementos dão verossimilhança a alegação do autor de que o valor transferido para a ré se deu por equívoco seu, diante da inexistência de vínculo entre ambos. A ré poderia se opor, trazendo informações que importassem na extinção, modificação ou impedimento do direito pleiteado, mas preferiu manter-se silente. Nem no recurso, pelo princípio da eventualidade, trouxe qualquer elemento vinculado à questão de fundo que se pudesse vislumbrar que algum direito lhe assiste e permitir a reabertura da instrução. Apenas se limita a tecer supostas irregularidades processuais, as quais foram rechaçadas. Registre-se que não houve alteração de causa de pedir, ao contrário do que alega a recorrente, pois os documentos trazidos pelo autor só vieram corroborar a inexistência de relação jurídica desde a inicial consignada. A juntada de documentos pelo autor dentro do prazo concedido pelo juiz e que se destinam a provar o direito alegado, não consubstancia a alteração de causa de pedir. Nesse quadro, diante desses elementos, é forçoso reconhecer que a transferência patrimonial foi indevida, devendo a ré restituir a quantia recebida, em face da vedação do enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. A ré arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça.
E